Tribunal: TJMT
Processo: 8011750-71.2014.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILDA REZENDE DA SILVA - CPF: 569.879.941-53 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 59.523.456/0001-89 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO NAS FATURAS MENSAIS SUBSEQUENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças indevidas na fatura do cartão de crédito de seu cônjuge por parte da empresa Recorrente referente a uma compra já cancelada, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. A s
ituação vivenciada pela Recorrido corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

4. Ademais, verifica-se que empresa Recorrente disponibilizou o crédito da compra cancelada para a Recorrido nas faturas dos meses subsequentes, adotando, desta forma a medida cabível para a resolução da controvérsia.

3. Sentença reformada.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Reclamação Cível proposta por Marilda Rezende da Silva em face de Luxtravel Turismo LTDA e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Em síntese a Autora informa que contratou junto a primeira reclamada um pacote turístico no valor de R$ 4.346,00 sendo o pagamento realizado através de uma entrada no valor de R$ 1.086,00 e nove parcelas no valor de R$ 362,16, debitadas diretamente no cartão de crédito do cônjuge da Autora administrado pela segunda reclamada.

Informa que ao realizar a confirmação do pagamento os valores descontados foram diversos do que fora pactuado, uma vez que não havia quarto disponível no hotel inicialmente contratado, o que ensejou a alteração do pacote, deste modo, a Autora requereu o cancelamento do referido pacote turístico, entretanto, os valores continuaram sendo descontados mensalmente no cartão de crédito.

Deste modo, busca a condenação dos demandados a restituição em dobro dos valores descontados, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
o reclamado a restituir ao reclamante o valor
R$ 2.474.08 (dois mil e quatrocentos e setenta e quatro Reais e oito centavos)
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida e
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do

NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a empresa Recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões a Recorrida MARILDA REZENDA DA SILVA refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020